Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. DOCUMENTOS. JUNTADA POSTERIOR. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESES. AUSÊNCIA. CONTRATO. EMPREITADA GLOBAL. PRAZO DE EXECUÇÃO EXPRESSAMENTE ESTIPULADO. MORA. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. INEXECUÇÃO PARCIAL. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DANOS EMERGENTES. RESPONSABILIDADE.
1. Hipótese de contrato de empreitada global. 1.1. O autor alegou a inexecução do objeto contratado, bem como a ocorrência de danos emergentes e danos morais. 1.2. A sociedade empresária ré contestou e reconviu, pugnando pela responsabilização do autor pelo inadimplemento das obrigações respectivas e pela condenação ao pagamento de danos morais. Espera também que seja aplicada multa por litigância de má-fé ao condomínio demandante.
2. A juntada de novos documentos juntamente com a apelação somente é possível caso verificadas as situações previstas no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. O contrato de obra ou de empreitada é o negócio jurídico bilateral por meio do qual o empreiteiro assume obrigação de resultado mediante pagamento subsequente, que só se exaure com a entrega da obra pronta e acabada. Pode ser celebrado com ou sem o fornecimento de materiais pelo contratante, nos termos dos artigos 610 e 612 do Código Civil. Poderá conter ainda cláusula penal, inclusive para eventuais casos de retardamento parcial ou total na entrega da obra contratada.
4. Fixada no negócio jurídico a data específica para a conclusão do objeto pactuado entre as partes é desnecessária a notificação do contratado para configuração da mora.
5. A inexecução parcial do contrato de empreitada acarreta o dever de restituição dos valores pagos pelo contratante proporcionalmente à parcela do serviço que não fora efetivamente prestado.
6. A responsabilidade pelos danos emergentes advindos do inadimplemento parcial da obrigação deve ser imputada à parte que deu causa ao aludido descumprimento. 6.1. No caso, em razão da inexecução parcial do contrato de empreitada global, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal aplicou sanções pecuniárias ao condomínio autor, devendo a sociedade empresária ré, responsável pelo inadimplemento, restituir o montante respectivo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.